Tribunal: STF
Processo: Rcl 68170
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Roberval Lima dos Santos contra decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Processo 0014789-74.2022.8.03.0001) que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE no julgamento das ADIs 3.854 e 4.014, Rel. Min. GILMAR MENDES, e das ADIs 4.900 e 6.843, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O autor, Analista Judiciário do Quadro de Pessoal Permanente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, por decisão administrativa da Presidência daquela Corte, desde o ano de 2017 tem descontado em seu contracheque valores que ultrapassariam o teto constitucional do funcionalismo público, não observando que, no caso, por ser serventuário da justiça, o subteto não pode ser desvinculado do subsídio mensal dos Desembargadores. 



    Nesse período, aliás, já tramitava no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3854, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), onde, desde em 28/02/2007, por maioria, já havia sido deferida liminar, excluindo da submissão dos membros da magistratura estadual ao subteto de remuneração, inclusive suspendendo a eficácia do artigo 2º da resolução 13/2006 e parágrafo único do artigo 1º da resolução 14/2006, ambos do Conselho Nacional de Justiça. 



    E, em 07/12/2020, foi julgada procedente não apenas essa ADI (cuja liminar foi confirmada), como também a de nº 4014, ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages), declarando-se, por maioria e em definitivo, que o estabelecimento de um subteto para juízes estaduais diferente do teto remuneratório da magistratura federal violava o caráter nacional da estrutura judiciária brasileira previsto na Constituição Federal. 



    Ora, muito embora essa decisão tenha se referido apenas aos membros da magistratura estadual, percebe-se que foi reconhecida e declarada a inconstitucionalidade do art. 2º da Resolução nº 13/2006 e art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça, cujas normas se destinavam tanto aos magistrados quanto aos servidores, SEM DISTINÇÃO, pelo que, em respeito ao princípio constitucional da isonomia, também deveria ser afastada a aplicabilidade aos servidores, já que, repise-se, foram declaradas inconstitucionais sem qualquer ressalva, cujos efeitos foram EX TUNC, desde a origem. 



    Não fosse isso, desde o ano de 2015, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.900/DF, o STF firmou posição pela inconstitucionalidade de qualquer estabelecimento de subteto aplicável aos servidores da justiça desvinculado do subsídio mensal dos Desembargadores. 



    Ou seja, conforme o voto vencedor proferido pelo Ministro Roberto Barroso, em hipótese alguma poderá haver desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, o que, ocorrendo, envolve um tratamento injustificadamente mais gravoso aos serventuários. 



    [...]



    Como na via administrativa a pretensão não obteve êxito, cujos autos se encontram arquivados, o autor ingressou que reclamação na via jurisdicional nos Juizados Especiais contra o Estado do Amapá, tombada sob o nº 0014789-74.2022.8.03.0001, tendo em vista a independência das instâncias civil, penal e administrativa. 



    [...] 



    o juízo de primeiro grau, da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Macapá após a instrução, na sentença JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, RECONHECENDO O DIREITO DO RECORRENTE AO RECEBIMENTO DE SUA REMUNERAÇÃO MENSAL LIMITADA AO SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR ESTADUAL (que atualmente tem como teto o subsídio nominal dos Ministros do STF), conforme trechos a seguir: 



    [...]



    O Estado do Amapá interpôs recurso inominado, sendo que ao julgá-lo a Turma Recursal reformou a sentença, dando por improcedentes os pedidos iniciais, cuja ementa foi a seguinte:



    [...]



    Inconformado, o recorrente ingressou com Recurso Extraordinário ao STF, por entender que a Turma Recursal violou disposições constitucionais diversas, bem como a doutrina pertinente à matéria, no qual foram demonstrados os fundamentos da repercussão geral, além de, em sede preliminar, ter sido suscitada a nulidade do acórdão pela lesão ao art. 5º, XXXV e LV, da CF, vez que houve negativa de prestação jurisdicional. 



    [...]



    Contudo, após as contrarrazões do Estado do Amapá, a Presidência da Turma Recursal não admitiu esse Recurso Extraordinário, pelos seguintes fundamentos: 



    [...]



    Foi então manejado AGRAVO INTERNO, com fundamento no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e no art. 1.021 c/c art. 1.030, inciso I e § 2º, do CPC, a fim de que fosse reformada a decisão que negou seguimento do Recurso Extraordinário, admitindo-o e encaminhando-o ao STF.” 



     



    Ao final, requer “seja julgada procedente esta Reclamação para o fim de cassar os v. Acórdãos da Turma Recursal, por atentarem contra expressa previsão de dispositivos da Constituição Federal, para: I) afastar a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% sobre o valor atualizado da causa; e, II) restabelecer a sentença proferida no juízo de primeiro grau, seja para fazer incidir no caso concreto a decisão das ADI’s de nº 3854 e de nº 4014 e/ou os entendimentos expressos nas ADI’s de nº 4.900/DF e de nº 6843/AP em prol do servidor reclamante, afastando qualquer interpretação sobre a aplicabilidade do art. 42, XI, da Constituição do Estado do Amapá de subteto extensível aos serventuários da justiça. III) que seja reconhecido o direito do reclamante em receber sua remuneração até o limite do subsídio do Desembargador Estadual, que atualmente corresponde ao subsídio nominal de Ministro do STF, bem como o ressarcimento integral da diferença dos valores indevidamente descontados a título de subteto, respeitada apenas a prescrição quinquenal regulada pelo Decreto nº 20.910/1932” (eDoc. 1, fls. 36-37).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os art. 102, I, l e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os principais paradigmas de confronto invocados são as ADIs 3.854 e 4.014, pelas quais o PLENÁRIO desta CORTE deu interpretação conforme à Constituição ao art. 37, inciso XI (com redação dada pela EC 41/2003) e § 12 (com redação dada pela EC 47/2005), da Constituição Federal, e declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Resolução 13/2006 e art. 1º, parágrafo único, da Resolução 14/2006, ambas do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceram um subteto remuneratório para a magistratura estadual diferente do teto remuneratório da magistratura federal (DJe 08/02/2021).



    Também são apontados como paradigmas as ADIs 4.900 e 6.843, que possuem as seguintes ementas: 



    “AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF. 



    1. No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005).



    2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF.



    3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, § 12, CF, e definição de ‘subteto do subteto’, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. Ação direta a que se julga procedente”.



    (ADI 4.900, Redator(a) p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2015, DJe de 20/04/2015.)



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Amapá. Fixação de Subteto Remuneratório Único para Servidores estaduais e municipais. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 42, XI, da Constituição do Estado do Amapá, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 35/2006, que fixa subteto remuneratório único para os servidores públicos estaduais e municipais. 2. Quanto ao subteto dos servidores estaduais, a jurisprudência desta Corte reconhece que a Constituição possibilita ao Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (ADI 4.900, Red. para acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 11.02.2015). 3. Todavia, na hipótese de fixação de um subteto estadual único, o Plenário do STF decidiu que tal parâmetro direciona-se apenas aos servidores estaduais, uma vez que aos estados não cabe estabelecer o teto remuneratório municipal, que já se encontra determinado pelo art. 37, XI, da CF (ADI 6.811, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23.08.2021). 4. Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘É inconstitucional a fixação, pelos estados, de subteto constitucional extensível aos servidores municipais, por força do art. 37, XI, da CF’.”



    (ADI 6.843, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2023, DJe de 02/03/2023.)



    A presente demanda refere-se, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, à ação de cobrança ajuizada contra o Estado do Amapá para ressarcimento de valores descontados a título de subteto constitucional aplicado ao serventuário de justiça.



    O pedido foi julgado procedente pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Macapá. Em sede de recurso, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, entretanto, alterou referido posicionamento da Primeira Instância, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. ADI 4014 E 3854. AFASTAMENTO DA REGRA DO SUBTETO RESTRITO AOS MAGISTRADOS ESTADUAIS. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA NÃO ALCANÇADOS - CARREIRAS DISTINTAS. SUBTETO NOS TERMOS DA CF E CE. ART. 63 DO DECRETO 69/1991 - REDAÇÃO PELA LC ESTADUAL Nº 140/2022. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1) Preceitua o inciso XI do art. 37 da CF, o denominado ‘teto remuneratório’ como valor máximo recebido pelos agentes públicos. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.



    2) Consoante o que dispõe o inciso XI do art. 42 da Constituição do Estado do Amapá, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a exceção prevista no § 12 do art. 37 da Constituição Federal.



    3) Em ADI nº 4014 e 3854, o Supremo Tribunal Federal afastou a submissão dos membros da magistratura estadual da regra do subteto remuneratório e, por conseguinte, declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Resolução 13/2006 e do art. 1º, parágrafo único, da Resolução 14/2006, ambas do Conselho Nacional de Justiça.



    4) Nos termos do art. 63 do Decreto 69/1991, que dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Amapá (Atualizado até a Lei Complementar nº 140, de 12/05/2022) o subsídio de desembargador corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento (90,25%) do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na forma estabelecida na Constituição Federal. Não há inconstitucionalidade, pois, na referida norma, cujos serventuários da justiça estão abrangidos e ante o não alcance destes na decisão proferida nas ADIs 4014 e 3854, ainda estão sob a égide da regra do subteto.



    5) Em julgamento nos autos do processo administrativo nº 0001126-95.2021.8.03.000, o Pleno Administrativo Tribunal de Justiça do Amapá entendeu que os serventuários da justiça não foram alcançados pelos efeitos do afastamento da regra do subteto, como os magistrados estaduais. Nesse mesmo sentido, julgou em 14/03/2022 a 12ª Câmara de Direito Público do TJSP, em apelação cível, nos autos do processo 0008261-72.2012.8.26.0053, de relatoria de Edson Ferreira.



    6) Recurso conhecido e provido.” 



    Conforme exposto no acórdão reclamado, verifica-se que nas ADIs 3.854 e 4.014 o STF declarou a inconstitucionalidade da fixação de subteto remuneratório para a magistratura estadual diferente do teto remuneratório da magistratura federal. Não há, nestes paradigmas, referência aos servidores do Poder Judiciário.



    Esse foi o entendimento firmado pelo Min. EDSON FACHIN, ao apreciar a RCL 25.156, que destacou:



    “Em nenhum momento, no julgamento dessa ADI, o STF declarou a inconstitucionalidade da fixação de subteto para os servidores do Poder Judiciário dos Estados da Federação, cargo ocupado pelo Reclamante. Ressaltou-se, em vários excertos do voto condutor, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, assim como nos votos dos Ministros que o acompanharam, somente a necessidade de tratamento igualitário entre os membros da magistratura, ‘estrutura judiciária que, perante a mesma Constituição, é unitária e nacional’.” 



    Ausente, portanto, a necessária aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    No tocante à ADI 4.900, esta CORTE consignou a possibilidade de fixação do subteto para os servidores estaduais, inclusive aos servidores vinculados ao Poder Judiciário. Há expressa menção à impossibilidade de “definição de ’subteto do subteto’, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário”. Porém, naquela ocasião, teria sido estabelecido um limitador remuneratório mais rigoroso aos servidores do Poder Judiciário do que aquele aplicado aos demais servidores do Estado.



    Não é o que se analisa no caso concreto.



    Aqui se verifica subteto correspondente aos subsídios dos desembargadores, nos termos do art. 37, inciso XI, da Constituição.



    No mesmo sentido, no julgamento da ADI 6.843, estabeleceu-se expressamente a possibilidade de fixação de subteto remuneratório aos servidores estaduais, com a definição de um subteto por poder, ou um subteto único, com a ressalva quanto aos servidores municipais.



    Ausente, portanto, a estrita aderência necessária entre o ato impugnado e os paradigmas de controle invocados, sendo, portanto inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente